Tribunal: TJSP
Processo: 1013960-63.2022.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de Segurança – Concessão – Pretensa obtenção de segunda via do CRV – Exigência da vistoria do veículo que, conforme comprovado, não se mostrava possível, vez que o bem fora subtraído da posse do impetrante mediante crime de roubo.
R. Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.